Tribunal: TJBA
Processo: 8004504-04.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004504-04.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ISRAEL FLORES DE MACEDO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DE SOUZA ALMEIDA, LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ART. 180 DO CP E 12 DA LEI N° 10.826/03.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DROGAS,
MUNIÇÕES, BALANÇA DE PRECISÃO, DINHEIRO E OUTROS OBJETOS
APREENDI
DO
S NA RESIDÊNCIA DO APELANTE.
CREDIBILIDADE DA INCRIMINAÇÃO DOS POLICIAIS.
CONJUNTO DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A AUTORIA DO
S
CRIME
S

IMPUTADOS.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO
CABIMENTO. RÉU QUE
SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DETRAÇÃO.
ART. 66, “C”, DA LEI 7.210/1984 (LEP) C/C ART. 387, §2º, DO CP.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. É válido o testemunho prestado por agente policial, não contraditado nem desqualificado, na medida em que provém de agente público no exercício de suas funções e não destoa do conjunto probatório. Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 8003047-34.2023.8.05.0181, os policiais civis dirigiram-se à residência do apelante, quando o mesmo empreendeu fuga, vindo a encontrar no local 69,80g (sessenta e nove gramas e oitenta centigramas) de substância sólida de coloração marrom, distribuída em quatro porções no formato de pedras acondicionadas em saco plástico, e 178g (cento e setenta e oito gramas) de substância sólida de coloração amarela distribuída em três porções no formato de pedras acondicionadas em saco plástico. Com a droga, foram apreendidas ainda uma balança de precisão, munições e a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) em dinheiro, assim como objetos furtados que eram recebidos pelo acusado como pagamento da venda das drogas. Desse modo, meridianamente claro pelo raciocínio lógico aqui desenvolvido, que a absolvição requerida não merece amparo ante os elementos de prova trazidos aos autos, já que houve material
probandi
apto à condenação do acusado, restando a autoria e a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas afiguradas, não podendo ser acolhido o pleito absolutório.

2. Para a concessão da
benesse
prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é necessário que o réu cumpra os requisitos ali elencados de forma cumulativa e simultânea. Em assim sendo, o réu deve ser primário, apresentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades delitivas ou integrar organização criminosa. Isso porque o benefício ou privilégio em análise é direcionado para quem adere ao tráfico de drogas esporadicamente, muitas vezes para sustentar seu próprio vício, e não ao traficante contumaz, que exerce, com habitualidade, a atividade ilícita. Conforme citado pelo juízo de primeiro grau, “foi constatado com a realização de diversas diligências investigativas com o objetivo de fundar a representação policial pela busca e apreensão, que o acusado Israel Flores de Macedo trabalhava para Everton Bezerra Raimundo, vulgo “Verto”, líder de uma facção criminosa que atua no bairro centenário, com ligações à facção Comando Vermelho”. Incabível, portanto, a aplicação do benefício em tela.

3. Nos termos estabelecidos no artigo 66, “C”, da Lei 7.210/1984 (LEP), a aplicação do instituto da detração é de competência do Juízo da Execução Penal.
O
tempo em que o Réu esteve preso
cautelarmente deve ser levado em consideração
pelo juiz sentenciante apenas
para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, conforme determina o §2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal.
In casu, verifica-se que a pena privativa de liberdade foi fixada num total de 07 (sete) anos. Abatendo-se o período de 1 (um) ano e dois (dois) meses em que esteve preso, não se chega ao quantum de pena necessária para fixação de regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, do CP. Desse modo, a detração deve ser realizada pelo juízo da execução.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
8004504-04.2023.8.05.0191
, em que figura como apelante,
ISRAEL FLORES DE MACEDO
,
e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER
E
JULGAR
IM
PROVIDO o recurso interposto, pelas razões adiante alinhadas.